Tribunal: TJES
Processo: 5009942-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009942-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE FENELON DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como FENELON DA SILVA SANTOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento objetivando desconstituir o trânsito em julgado de sentença.

2. Da prolação da sentença cabe recurso de apelação, de acordo com o disposto no art. 1.009, do CPC, possibilitando eventual juízo de retratação, nos termos do art. 485, § 7º, do CPC.

3. Não havendo a interposição do recurso cabível, culminando o trânsito em julgado da sentença, não se pode cogitar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, por existir expressa disposição normativa acerca do cabimento da ação rescisória, na espécie.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pelo
ESPÓLIO DE FENELON DA SILVA SANTOS
e

pelo
ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA SANTOS
,

em face da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a sentença prolatada e transitada em julgado.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) há nulidade absoluta da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro, sem que fosse suspenso o processo para a intimação dos herdeiros para manifestarem o interesse na sucessão processual de Neuza da Silva Santos, e (ii) a extinção do processo acarretou o prosseguimento dos atos expropriatórios na execução fiscal, relacionados ao imóvel penhorado pertencente aos espólios.

Assim, requerem a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 3523497).

Na decisão interlocutória, foi indeferida a antecipação da tutela e recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3588402).

Nas contrarrazões, o primeiro Agravado pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3899681).

Sem contrarrazões pelos demais Agravados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009942-06.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : ESPÓLIO DE FENELON DA SILVA SANTOS E

ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO : IGOR SILVA SANTOS

RECORRIDOS : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITABIRA LTDA

MANOEL OLIVEIRA TAVARES

REGINA ALICE SCÁRDUA TAVARES

LUIZ ANTÔNIO TAVARES TADEU DA SILVA E

JOSÉ MARIA MENDES VASCONCELLOS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação de nulidade absoluta ocorrente nos embargos de terceiro, com sentença transitada em julgado.

Emerge dos autos, que os Agravantes ajuizaram a demanda de embargos de terceiro n.º 0004233-18.2013.8.08.0024, objetivando desconstituir a penhora de imóvel realizada no bojo da execução fiscal em que são partes os Agravados.

Os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, após intimadas as partes, houve o trânsito em julgado da sentença, em 20.07.2020.

Os Agravantes requereram o chamamento do feito à ordem, sustentando que ocorreu o falecimento de Neuza Neves da Silva Santos, não tendo sido suspenso o processo e intimado o seu espólio e herdeiros.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a sentença prolatada e transitada em julgado.

Não se conformando, os Agravantes pretendem reformar a decisão, sustentando que (i) há nulidade absoluta da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro, sem que fosse suspenso o processo para a intimação dos herdeiros para manifestarem o interesse na sucessão processual de Neuza da Silva Santos, e (ii) a extinção do processo acarretou o prosseguimento dos atos expropriatórios na execução fiscal, relacionados ao imóvel penhorado pertencente aos espólios (id. 3523497).

Em contraditório recursal, o primeiro Agravado pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3899681).

Pois bem.

Contrariando a boa técnica processual prevista no art. 1.015, do CPC, os Agravantes interpuseram agravo de instrumento visando a desconstituir o trânsito em julgado de sentença, sob a alegação de nulidade absoluta.

Ocorre que, à época da prolação da sentença, cabia a interposição da apelação cível, de acordo com o disposto no art. 1.009, do CPC, o que possibilitaria eventual retratação do Magistrado
a quo
, nos termos do art. 485, § 7º, do CPC.

Os Agravantes não interpuseram o recurso cabível, vindo a sentença a transitar em julgado. Desse modo, sequer se pode cogitar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, havendo expressa disposição normativa sobre o cabimento da ação rescisória, na espécie.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO

o
agravo de instrumento
, diante da falta de cabimento.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009942-06.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)